Tribunal: STF
Processo: AI 241240
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-02-08
Data de publicação: 2000-02-08

Ementa:
EMENTA: EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. LEI ESTADUAL Nº 8.198/92.
Questão insuscetível de apreciação em sede de recurso
extraordinário ante a manifesta falta de preqüestionamento dos temas
constitucionais nele veiculados. Controvérsia que, ademais, foi
decidida à luz da legislação estadual pertinente e dos aspectos
fáticos que a envolvem, não alcançando, portanto, nível
constitucional capaz de ensejar a abertura da via extraordinária.
Agravo regimental desprovido.